Tribunal: TJES
Processo: 5004905-32.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004905-32.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 21.427.667 JEDSON CAETANO

APELADO: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS OCULTOS EM PRODUTOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL PARA REDIBIÇÃO OU ABATIMENTO DO PREÇO. BEM MÓVEL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRINTÍDIO LEGAL. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito do autor em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. O autor, cabeleireiro e empresário individual, adquiriu produtos cosméticos para utilização em atividade profissional que apresentaram defeitos nas embalagens e na composição. A controvérsia recursal versa sobre a aplicação do prazo decadencial do Código Civil para rescisão contratual e devolução dos valores, e a possível suspensão ou impedimento desse prazo em razão de tratativas extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de redibir o contrato ou obter o abatimento do preço, considerando o prazo de 30 dias previsto no art. 445 do Código Civil e se as tratativas extrajudiciais entre as partes possuem o condão de impedir ou suspender a fluência do referido prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição de produtos para utilização como insumos em atividade econômica exercida por profissional liberal ou empresário afasta a caracterização da relação de consumo, sujeitando a lide às disposições do Código Civil.

4. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias, contados da ciência do vício oculto, observado o limite de 180 dias da tradição para que o defeito se revele, conforme o §1º do art. 445 do Código Civil.

5. O marco inicial da contagem do prazo fixa-se no momento da ciência inequívoca do defeito, o qual se consolidou na data da contranotificação das fornecedoras, em 16/02/2022, quando houve o reconhecimento direto das inconformidades e a proposição de medidas de saneamento.

6. A norma contida no art. 207 do Código Civil impede a aplicação de causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição aos prazos decadenciais, salvo disposição legal em contrário.

7. A existência de tratativas extrajudiciais ou a disposição das fornecedoras em analisar o problema não configura renúncia à decadência nem fato impeditivo de sua fluência.

8. O ajuizamento da demanda em 18/07/2022, transcorridos quatro meses após o exaurimento do prazo de 30 dias contado da ciência inequívoca, impõe o reconhecimento da decadência do direito potestativo do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de bens como insumos para atividade profissional afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de vícios redibitórios do Código Civil.

2. O prazo decadencial para redibir contrato de bem móvel por vício oculto é de 30 dias a partir da ciência inequívoca do defeito, não se aplicando as causas de suspensão ou interrupção da prescrição ao prazo decadencial.

3. As tratativas extrajudiciais entre as partes, sem previsão legal específica, não impedem o curso do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 207, 445 e §1º do art. 445; CPC, inciso II do art. 487 e §11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1956308/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.04.2023; TJ-MG, AI 10000220616957001/MG, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jedson Caetano contra a sentença de id.
17839714
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais” ajuizada em face de K7 Química do Brasil Ltda. - ME, KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda. e Chunnel Cosméticos Ltda., na qual o juízo
a quo
julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito da parte autora, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id.
17839715
, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
os produtos adquiridos apresentavam vício oculto, tornando-se impróprios à finalidade a que se destinavam;
b)
tão logo constatado o defeito, comunicou as fornecedoras, iniciando-se tratativas extrajudiciais para solução do impasse, com troca de notificações, e-mails e realização de reunião presencial;
c)
não permaneceu inerte, razão pela qual não se pode reconhecer a decadência prevista no art. 445, §1º, do Código Civil de forma isolada e dissociada dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório;
d)
o prazo decadencial deveria ser considerado suspenso, ou ao menos contado a partir da negativa inequívoca das apeladas quanto à redibição, o que afirma não ter ocorrido; e
e)
a manutenção da sentença implicaria prestigiar conduta contraditória das rés, devendo ser afastada a decadência para regular prosseguimento do feito com exame do mérito.

Contrarrazões apresentadas no id.
17839718
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5004905-32.2022.8.08.0021
Apelante:
Jedson Caetano
Apelado:
K7 Química do Brasil Ltda. - ME, KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda. e Chunnel Cosméticos Ltda.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser afastado o reconhecimento da decadência do direito de redibir o contrato ou obter abatimento do preço, à vista da alegação do apelante de que a boa-fé objetiva, as tratativas extrajudiciais mantidas entre as partes impediriam a fluência do prazo previsto no art. 445, §1º, do Código Civil.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, mas não comporta provimento.

Conquanto a sentença tenha assentado que a ciência inequívoca do vício teria ocorrido em 05/12/2021, por ocasião da primeira reclamação formal encaminhada por e-mail, reputo que o marco mais adequado para a contagem do prazo decadencial é aquele em que sobreveio a contranotificação das requeridas, datada de 16/02/2022, na qual houve efetivo enfrentamento das inconformidades apresentadas, com reconhecimento das falhas nas embalagens, informação de que seriam enviadas novas unidades para correção do problema e disposição expressa para a realização de avaliação técnica das tinturas indicadas pelo adquirente, tudo às expensas das rés (id. 17839359).

Tal documento, a meu sentir, revela o momento em que se consolidou, de forma inequívoca, a ciência do defeito e de sua extensão controvertida, inclusive porque, a partir dali, a controvérsia deixou o plano das reclamações iniciais genéricas e ingressou no terreno das providências concretas voltadas à apuração e ao eventual saneamento das irregularidades apontadas.

Ainda assim, a conclusão não se altera. Isso porque, mesmo adotado o termo inicial em fevereiro de 2022, a demanda somente foi ajuizada em 18/07/2022, vale dizer, 4 meses após o exaurimento do prazo decadencial de 30 dias estabelecido para bens móveis no art. 445 do Código Civil, contado da ciência do vício oculto, observado o limite máximo de 180 dias da tradição para que o defeito se revele, nos termos do §1º daquele artigo.

Neste contexto, cumpre esclarecer que o regime jurídico aplicável é o do Código Civil, e não o do Código de Defesa do Consumidor, como pretende o apelante, porquanto, assim como reconhecido na sentença, trata-se de aquisição de produtos como insumos para atividade econômica desenvolvida pelo autor, cabeleireiro e empresário individual, hipótese que afasta a incidência da disciplina consumerista. Nessa moldura, a invocação analógica do art. 26, §2º, do Código de Defesa do Consumidor não se mostra juridicamente admissível.

Deveras, o art. 207 do Código Civil é expresso ao dispor que, salvo previsão legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. A norma, de caráter objetivo, reflete opção legislativa voltada à estabilidade das relações jurídicas e não pode ser mitigada por construção hermenêutica que, embora inspirada em valores relevantes como a boa-fé objetiva, acabe por esvaziar o regime legal expressamente traçado para o exercício do direito potestativo de redibição.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria, que reconhece o prazo decadencial previsto no Código Civil para contratos entre particulares para atividades empresariais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO . COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO REFRIGERADOR PARA AÇOUGUE. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO . DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. - N
ão há que se falar na incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o adquirente não é destinatário final da relação de consumo, uma vez que o autor é uma empresa de comercialização de carnes (frigorífico/açougue) e o equipamento refrigerador foi adquirido com objetivo de ser utilizado na exploração da atividade comercial do adquirente, para a conservação dos produtos relacionados à sua atividade lucrativa
- Não há que se falar na aplicação da teoria da carga dinâmica da prova que permite a flexibilização da regra prevista no art. 373 e seguintes do CPC/15, considerando a ausência de expressa previsão legal ou da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo, ou ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário . (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Considerando a natureza jurídica da pretensão buscada pelo autor, a qual está fundamentada na reparação civil, há de ser afastada a decadência, porquanto não se trata de pedido redibitório que enseja a rescisão contratual com a necessária devolução do bem ou o abatimento do seu preço, mas, sim, de ressarcimento pelas despesas suportadas, ainda que decorrentes do vício do produto. (Des. Marcos Lincoln) (vv) -
No que tange à decadência, definida a inaplicabilidade do CDC/90 e, inexistindo outra lei especial para disciplinar a lide, incidem as disposições gerais do CC/02, ensejando a adoção do disposto no art . 445, § 1º de referido Código que reconhece o direito do adquirente em obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel.
(Des Rui de Almeida Magalhães) (TJ-MG - AI: 10000220616957001 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . COMPENSAÇÃO POR DANO MORAIS. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS . CIÊNCIA DO VÍCIO. ART. 445 DO CC. 1. Ação redibitória cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2.
"O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência"
( REsp 1.095.882/SP, 4ª Turma, DJe 19/12/2014) . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1956308 MG 2021/0266936-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Também não prospera a invocação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Isso porque, ainda que se admita que as apeladas tenham se mostrado dispostas a examinar os problemas narrados pelo comprador, tal circunstância, por si só, não representa renúncia ao prazo decadencial, tampouco pode ser compreendida como fato impeditivo autônomo de sua fluência. Ao revés, o que se depreende dos documentos é que, na resposta do próprio autor à contranotificação, datada de 21/02/2022, ele já externava, de modo inequívoco, que não tinha interesse no prosseguimento do negócio, reiterando sua opção pela rescisão contratual. A partir de então, já se mostrava plenamente configurada a pretensão redibitória em sua inteireza, de sorte que incumbia ao adquirente, caso quisesse exercê-la judicialmente, fazê-lo dentro do lapso legal.

Desse modo, embora se deva ajustar a fundamentação da sentença quanto ao exato marco inicial da ciência inequívoca do vício, para fevereiro de 2022, a solução de mérito deve ser integralmente preservada, pois, ainda assim, fica caracterizada a decadência, nos termos do art. 445, §1º do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a inexistência de gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.